Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705475-29.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: SANDRA INEZ ZILS EMBARGADO: BARBARA LISA FREIRE PAMPLONA, ALLAN FACCINI MENEGHELLI DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA DA RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito com pedido contraposto. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto. 2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Cerceamento de Defesa. Ocorre cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir a prova que aproveita a sua defesa. Ao apontar cerceamento de defesa a ré discute o valor da prova produzida pela parte contrária, o que não se enquadra na preliminar. Alega, de forma genérica, o indeferimento de prova testemunhal sem precisar qual testemunha foi indeferida, o que inviabiliza apreciar o prejuízo processual. Preliminar de que não se conhece. 4 – Responsabilidade civil. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. O veículo da autora (Honda/Civic, placa FLO 9627) transitava na rua 28 Sul quadra 6/8 do Residencial Águas Claras quando da ocorrência do acidente. Narra a autora que, em razão de o seu filho, de 4 anos de idade, ter reclamado de forte dores no braço e náuseas, ela teve de parar o seu veículo em frente ao “Residencial Via Terrazzo”. Nesse momento, ao sair do veículo para falar com seu filho no banco de trás, a ré (que conduzia o veículo Renault/Logan, placa OVN 2043) teria reclamado e direcionado seu veículo contra o automóvel da autora, prensando o corpo dela entre os dois automóveis. As imagens de id 33218862 (páginas 2 a 4), o boletim de ocorrência (id 33218867, página 2) e o registro de atendimento médico (id 33218867, página 1) corroboram com a narrativa da autora. É possível perceber diversas escoriações pelo corpo da autora, em razão da conduta da ré. Também é possível perceber que o veículo da autora restou amassado na porta do motorista, em formato que permite presumir ser de uma pessoa, o que corrobora também com as suas alegações. 5 – Prova testemunhal. As provas foram produzidas e apreciadas de modo adequado, tendo o julgador exposto os motivos do seu convencimento. A mera irresignação com a valoração atribuída pelo juiz de origem aos depoimentos das testemunhas (id 33218993, 33218994 e 33218995) não constitui justificativa para invalidação. As provas estão consoante as conclusões do julgado. 6 – Culpa concorrente. A alegação da ré de que a autora estava efetuando manobra irregular não pode ser acolhida. Como consta da inicial, a autora estava com seu filho no carro, o qual passou mal, exigindo socorro no local. A ré afirma ter avistado a autora em marcha irregular, o que denotar ter tido condição de evitar sinistros. Não obstante, não o fez, ao contrário, lançou o seu veículo contra o corpo da autora, o prensando entre os dois automóveis, o que foi determinante para a ocorrência do acidente. 7 – Danos Materiais. A imagem de id 33218862 (página 4) demonstra que o veículo da autora sofreu amassados em sua porta dianteira esquerda, bem como um pequeno amassado entre a porta dianteira e traseira esquerda. A autora apresentou três orçamentos (id 33218868), o menor deles no valor de R$ 5.402,00, que expressa o prejuízo material decorrente da colisão. Os itens apresentados no referido orçamento são condizentes com os danos do veículo da autora. A indicação de “porta traseira esquerda” no orçamento não é capaz de infirmar a sua validade. Isso porque é possível perceber que não se trata de reposição da porta traseira, mas sim de algum outro reparo, uma vez que os valores discriminados no orçamento indicam que somente a porta dianteira foi totalmente substituída. Ademais, é possível perceber um pequeno amassado entre a porta dianteira e traseira, o que também corrobora para a validade do orçamento. 8 – Dano moral. É devida indenização por danos morais, em face da violação à integridade corporal da vítima, bem integrante da personalidade. A conduta da ré deve ser reprimida, bem como deve ser indenizada a autora, em razão das escoriações sofridas, que são evidentes (id 33218862). Danos morais cabíveis. O valor não se mostra exagerado, de modo que situa-se nos limites fixados na origem. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos. 9 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Dispensa de testemunhas. As testemunhas foram dispensadas em razão de desnecessidade, segundo o prudente arbítrio do juiz, na forma do art. 33 da Lei n. 9.099/1995. Não houve necessidade da prova testemunhal para a ponderação de circunstâncias que revelem a existência de danos morais, o que decorre de apreciação valorativa do julgador. O acórdão embargado foi claro quanto a este ponto. Reitera-se a ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 5o, XXXVII e LV CRFB, porquanto diz ter havido cerceamento de defesa ao ter sido negada a oitiva de todas as testemunhas indicadas pela recorrente, sob o fundamento de que “esta não teria se desincumbido de seu encargo probatório e, assim, a condenação seria de rigor”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa nos seguintes termos: “Preliminar. Cerceamento de Defesa. Ocorre cerceamento de defesa quando a parte é impedida de produzir a prova que aproveita a sua defesa. Ao apontar cerceamento de defesa a ré discute o valor da prova produzida pela parte contrária, o que não se enquadra na preliminar. Alega, de forma genérica, o indeferimento de prova testemunhal sem precisar qual testemunha foi indeferida, o que inviabiliza apreciar o prejuízo processual. Preliminar de que não se conhece.” A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que “Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. Nesse sentido é o tema 424 de Repercussão Geral, cuja ementa do Acórdão transcreve-se: Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222) Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal